Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-81.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS N.o 0001687-81.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0001687-81.2015.8.11.0041, opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos aventados e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Em síntese, aduz o Apelante que é dever do Poder Judiciário proceder o controle da atuação sancionatória da Administração Pública, não só pelo parâmetro da legalidade estrita, como principalmente pela principiologia constitucional e, de modo especial, a partir dos paradigmas da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e moralidade administrativa, cabendo-lhe anular os atos sancionatórios ofensivos a esses parâmetros.
Realça que não resta dúvida acerca da possibilidade de revisão do ato administrativo, sobretudo daquele que exorbita sua função intrínseca, distanciando-se da razoabilidade e proporcionalidade.
Afirma que o caso em comento descreve hipótese em que um isolado consumidor se queixou de uma tarifa de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos), cobrado a título de “taxa de carnê”, tarifa que era válida ao tempo de sua cobrança, de acordo com o que dispõe a Súmula 565 do STJ, visto que o contrato firmado pelo consumidor datava de 2007, tendo a primeira cobrança ocorrido em 35/09/2007.
Assim, sustenta que “a autuação orquestrada, por suposta ilegalidade da tarifa, não colhe razão de ser, já que a cobrança era lícita, como assim restou supervenientemente consolidado na jurisprudência da Corte Cidadã”.
Em outro sentido, verbera que o valor imputado pelo PROCON e chancelado pelo juízo a quo, revela-se por demais exorbitante e desarrazoado, porquanto a referida soma, atualizada, equivale a nada menos que 945 (novecentos e quarenta e cinco) vezes o valor que havia sido descontado do consumidor, até a data em que este Banco substituiu o seguro pelo depósito judicial.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a multa imposta pelo PROCON, ou, subsidiariamente, reduzir-lhe o valor, com a inversão do ônus sucumbencial.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 95351524).
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0001687-81.2015.8.11.0041, opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos aventados e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Inicialmente, ressalta-se que, por se tratar de matéria já consolidada, nos termos do art. 932, IV e VI do CPC, autorizada a análise monocrática da sentença, visando garantir celeridade e coesão aos julgados.
Extrai-se dos autos que o Processo Administrativo do qual proveio a CDA em comento foi instaurado em razão de reclamação do consumidor Carlos Magno Correa, que se insurgia contra a cobrança da “Taxa de Carnê” pela instituição financeira Apelada, em realização de acordo.
Assim, o PROCON, considerando indevidas tais cobranças, impôs a multa no valor de R$ 16.333,33 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) que atualmente, conforme a CDA n. 20133575, perfaz o valor R$ 105.070,48 (cento e cinco mil setenta reais e quarenta e oito centavos).
Sobre o tema, importa ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.
In casu, cinge-se a questão em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa ao ora Apelante.
O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973, reconheceu como válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
(...)
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) – grifos nossos.
Dessa forma, a cobrança de tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê, bem como de encargos com denominação diversa, mas com mesmo fato gerador, é lícita apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, quando encerrou a vigência da Resolução CMN 2.303/96, que autorizava a cobrança por tais serviços administrativos das instituições financeiras.
Posteriormente, em 29.02.2016, referido tema tornou-se objeto de enunciado da Súmula no 565 do Col. STJ, in verbis:
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”
Assim, com o advento da Resolução CMN 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, fixando taxativamente as hipóteses de cobranças de tarifas no sistema financeiro nacional, deixou de haver previsão normativa autorizando a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê e de Tarifa de Abertura de Crédito.
Sendo assim, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Apelante, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa medida de rigor.
Diante dessas considerações, faz-se necessário reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, que embasou a CDA n. 20133575 e, consequentemente, a Execução Fiscal n. 0039825-88.2013.8.11.0041.
Ante exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao presente recurso, nos termos acima alinhados.
Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a parte recorrido em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor da causa.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado